Tribunal: TJDFT
Processo: 0714728-80.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0714728-80.2021.8.07.0007 APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A APELADO: BANCO BRADESCO SA, ELISABETH LIMEIRA PEREIRA DE SOUZA DESPACHO Manifestem-se as apelantes acerca do que consta no id 42448759. I. Brasília, 06/03/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator